Tribunal: TJMT
Processo: 0002393-03.2014.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002393-03.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MATHIAS DE CARVALHO PARIZOTTO - CPF: 007.827.351-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOSE ANTONIO BARBOSA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - VEÍCULO ALIENADO - COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA - - RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1. O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

2. Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em março/2006, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

3. Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por Fábio Mathias de Carvalho Parizotto, maior e capaz, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, conclusiva pela procedência parcial dos pedidos deduzidos nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos n. 0002393-03.2014.8.11.0008, (declaração de inexistência da propriedade do veículo, em razão de alienação – ids 2987396, 2987413 e 2987414), proposta contra o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, bem como contra José Antônio Barbosa, maior e capaz

O recorrente pugna pela reforma da sentença, reconhecendo que o Apelante não é responsável pelos débitos tributários referentes ao veículo HONDA CG 125 TITAN ES, ano 2000, modelo 2001, placa JZB7922, cor prata, desde a venda em março de 2006.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (id. 3859845).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte autora manejou esta demanda pleiteando a alteração da propriedade do veículo HONDA CG 125 TITAN ES, ano 2000, modelo 2001, placa JZB7922, cor prata, além da baixa das multas e débitos de IPVA pendentes de pagamento.

Argumenta que o veículo foi vendido para Jose Antônio Barbosa em março de 2006. Ocorre que o recorrente vem sendo cobrado pela ausência de pagamento dos encargos tributários referentes ao citado veículo, isso porque não foram feitas as devidas transferências.

Ressalta-se que já se passaram mais de 08 (oito) anos desde que o Apelante alienou o veículo, não sabendo o atual paradeiro da motocicleta.

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O c. STJ, no entanto, firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em março/2006, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos posteriores a essa data.

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente. Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO -
TRANSFERENCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUERENTE - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE - DETRAN - IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DECORRENTE DE IPVA
- RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ADEQUAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE .1. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Inteligência do artigo 134 do CTN.2. "[...]
Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1204867/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 06/09/2011)”.3."[...] Nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a Primeira Seção do STJ consolidou a orientação de ser possível a fixação dos honorários sucumbenciais em percentuais inferiores ou superiores ao previsto no art. 20, § 3º, do CPC. (Apelação / Reexame Necessário , 96606/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/03/2014, Data da publicação no DJE 04/04/2014)”.4 . Sentença retificada parcialmente. (ReeNec 150069/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/08/2014, Publicado no DJE 22/08/2014)

OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE - DANO MATERIAL AFASTADO – DEVER DE INDENIZAR DA FINANCEIRA AFASTADO – RECURSO PROVIDO. Consoante o art. 123, do CTB e entendimento deste Tribunal, a responsabilidade pela alteração da titularidade do veículo no registro do DETRAN é do adquirente do veículo.
Nos termos do art. 130, do CTN, uma vez alienado o bem, a responsabilidade pelo debito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito.
Uma vez reformada a sentença, inexistindo ilícito da financeira, não há que se falar em indenização por dano moral. (Ap. 31479/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Assim, no tocante ao afastamento da responsabilidade pelos débitos posteriores a março/2006 a sentença comporta reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para declarar suspensa a cobrança de licenciamento, IPVA e demais obrigações tributárias exigidas em face da parte autoria a partir de março de 2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020